Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA NA ESPECIALIDADE DE AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM PROVA DE FLEXÃO ABDOMINAL. ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONTROLE JUDICIAL DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.
2. A realização de teste de aptidão física para o cargo pretendido (técnico judiciário, área administrativa, na especialidade de agente da polícia judicial) é consentânea com a natureza e as atribuições a serem exercidas pelo candidato no concurso público em referência.
3. A partir da revisão dos fatos e provas destes autos, não há elementos que, de forma cabal, enunciem a desconsideração dos critérios previstos no instrumento convocatório para o reconhecimento da aptidão física do candidato na prova de flexão abdominal, donde é indevida a ingerência do Poder Judiciário em relação aos critérios de correção da avaliação efetivada, mormente porque houve estrita observância do previsto em edital e do princípio da isonomia que orienta o igual tratamento a todos os candidatos que figurem no certame.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.